Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-45.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017867-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA CAROLINE NORONHA GONCALVES OKAZAKI - CPF: 010.150.929-42 (ADVOGADO), JEFERSON ADRIANO TIERLING - CPF: 968.069.909-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO – N
ECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jeferson Adriano Tierling, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo ora Agravante, cujo pedido era o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para integrar o polo daquela demanda (id. 25136482).

Argumenta o Recorrente que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Job Distribuidora de Veículos Ltda., como, também, os sócios co-responsáveis, objetivando o recebimento dos créditos constantes na CDA n. 201414126, referente ao ICMS, datado de 10/12/2013.

Alega que, desde o dia 04/01/2013, não faz mais parte da empresa Executada, tendo transferido as suas cotas às pessoas de Job Terrin Júnior e Ruth Tresso Terrin, conforme alteração contratual.

Salienta que, apesar de constar como sócio administrador da sociedade Executada, esta sempre foi gerida exclusivamente por Job Terrin, nunca tendo exercido função que lhe fora atribuída e somente laborado na parte comercial.

Posto isso,
requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja acolhida a Exceção de Pré-executividade, no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo,
bem como desconstituir qualquer outra exigência de crédito tributário em sua relação.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante decisão nos autos (id.
26623470).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 28777493).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 28904013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jeferson Adriano Tierling, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo ora Agravante, cujo pedido era o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para integrar o polo daquela demanda.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Job Distribuidora de Veículos Ltda. e os sócios co-responsáveis Jeferson Adriano Tierling e Job Terrin Júnior, objetivando o recebimento dos créditos constantes na CDA n. 201414126, referente ao ICMS, datado de 10/12/2013.

Ato contínuo, Jeferson Adriano Tierling
opôs a Exceção de Pré-Executividade, em face da
aludida Execução Fisca
l, aduzindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois
desde o dia 04/01/2013, não faz mais parte da empresa Executada, tendo transferido as suas cotas às pessoas de Job Terrin Júnior e Ruth Tresso Terrin, conforme alteração contratual.

Salientou que apesar de constar como sócio administrador da sociedade Executada, esta sempre foi gerida, exclusivamente, por Job Terrin, nunca tendo exercido função que lhe fora atribuída e somente laborado na parte comercial.

Analisando o pedido do Excipiente, o Juiz singular
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender
que necessita a produção de provas, haja vista que não está comprovada, de, plano sua alegação
(id. 25136482).

Contra essa decisão, insurge-se Jeferson Adriano Tierling.

Sabe-se que o
instituto de Exceção de Pré-executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim,
para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu de comprovar as suas alegações.

V
oltando os olhos aos autos, verifico que provas documentais, não são elas suficientes para comprovar a tese da ilegitimidade passiva, ainda que seja matéria de ordem pública, porque, os fatos geradores do crédito tributário datam do período em que o Recorrente constava do contrato social, ou seja, desde 2008.

Desse modo, para comprovar que não exercia a função de gerência ou administração da empresa Executada é necessária a produção de provas, portanto, incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade, assim como consignado pelo Douto Magistrado: a matéria alegada é objeto de Embargos à Execução, que aceita a dilação probatória.

Ademais, no ano de 2013, é que os créditos foram constituídos, e não gerados, o que coloca em dúvida a ausência de responsabilidade do Agravante, quanto aos créditos tributários.

Ressalto, ainda, que
a jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que se a Execução foi proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, a este compete o ônus da prova, visto que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3
o
da Lei n
o
6.830/80. Veja-se:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES. NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES.

1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80."
(EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C

do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio

consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016). (Destaquei).

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jeferson Adriano Tierling, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020